Tribunal: TJDFT
Processo: 0702499-72.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702499-72.2018.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA APELADO: LUIZ CLAUDIO SOARES DE ALMEIDA, ALEXANDRE SOARES DE ALMEIDA, CINTHIA SOARES DE ALMEIDA, ANA CLAUDIA SOARES DE ALMEIDA D E S P A C H O O Réu/Apelante pretende que o recurso de Apelação seja recebido no efeito suspensivo. No entanto, o art. 1.012, caput, do CPC/15, dispõe que, em regra, a Apelação terá efeito suspensivo, excetos nas hipóteses dispostas no §1o do mesmo artigo. No caso dos autos, não há a ocorrência de hipótese de exceção à regra de efeito suspensivo para a Apelação, vislumbrando-se a ausência de interesse processual do Réu quanto ao tema. Além desse aspecto, a r. sentença recorrida (ID 20784496) julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexigibilidade dos valores debitados a título de “pgnto BB Consig Em Folha” da Conta Corrente no 570395-6, Agência 4885-2, nos dias 24/1/17, 22/2/17 e 22/3/17, bem como todos os encargos deles decorrentes indevidamente debitados no cheque especial (juros, impostos e outros), por ter o magistrado de origem entendido que o Banco Réu realizou o débito dos valores utilizando-se do limite do cheque especial mantido na conta corrente do de cujus, o que não é autorizado. O Banco Réu, por sua vez, no recurso de Apelação, limita-se a defender a manutenção da exigibilidade dos créditos oriundos do contrato de empréstimo bancário para pagamento por consignação em contracheque do servidor, mesmo depois do falecimento dele, porquanto não foi contratado seguro para o pagamento das parcelas na hipótese de óbito. Assim, os argumentos para a reforma da r. sentença estão, aparentemente, dissociados dos fundamentos do julgado. O Banco Réu requer, também, seja afastada a condenação dele ao pagamento de multa e honorários advocatícios, por não ter dado causa ao ajuizamento da demanda, uma vez ser impossível a apresentação dos documentos que se pretende. Contudo, tal tema não foi objeto da demanda, assim como não houve condenação do Banco Réu ao pagamento de multa. Em respeito ao disposto nos artigos 9o e 10, do CPC/15, intime-se o Banco Réu para que trate sobre a falta de interesse processual quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de Apelação e sobre o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator